Tribunal: TJDFT
Processo: 0745646-79.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. PRAZO DE TOLERÂNCIA. 180 DIAS ÚTEIS. ABUSIVIDADE. A CONTAGEM DO PRAZO DEVE SER EM DIAS CORRIDOS. MULTA COMINATÓRIA MENSAL POR ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. 1% DO VALOR TOTAL POR MÊS DE ATRASO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Ação de indenização cuja sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 7.629,17 (sete mil seiscentos e vinte e nove reais e dezessete centavos).
2. A parte ré interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que a mesma não ocasionou dano passível de indenização. Afirma o recorrente que houve um pequeno atraso de três meses para a entrega do empreendimento imobiliário em razão da modificação da situação de mercado no período próximo à conclusão da obra. Argumenta que houve escassez de mão de obra para a conclusão da obra e que não pode ser concedida a inversão das cláusulas contratuais para concessão de multa. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. A relação entre as partes possui natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
4. A princípio, cumpre destacar que a utilização da prorrogação do prazo de 180 dias para conclusão de construções imobiliárias é prática de mercado e não há ilegalidade na sua utilização, entretanto, tal prazo de tolerância deve ser contado em dias corridos e não em dias úteis. A contagem em dias úteis é abusiva, pois viola o disposto no art. 132 do Código Civil e impõe exagerada desvantagem ao consumidor, tornando a cláusula nula, consoante art. 51, inciso IV, do CDC. Nesse sentido: (Acórdão 1222587, 07205413220198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1221987, 07328291220198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Assim, contando-se o prazo em dias corridos, o prazo final para a entrega do imóvel era 28/04/2014, contudo a entrega das chaves ocorreu em 03/11/2014 (ID 18405689), concluindo-se, portanto, que houve atraso de 6 (seis) meses e 6 (seis) dias na entrega do imóvel, incidindo a construtora em mora.
6. Eventual escassez de mão de obra, as condições climáticas ou eventuais dificuldades administrativas para a obtenção da carta de habite-se não caracterizam caso fortuito, pois são fatores comuns no âmbito da construção civil, presumíveis no risco da atividade desenvolvida (fortuito interno), os quais devem ser considerados quando da estimativa do prazo de entrega contratualmente prevista. Isso posto, não procede a imputação do atraso a terceiros ou às variações de mercado, uma vez que são situações presumíveis e esperadas, devendo a construtora, ao lançar um empreendimento imobiliário, estar preparada para enfrentar.
7. Apesar de o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de Recurso Especial Repetitivo (Tema 971), ter firmado a tese de que “no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor”, o contrato em questão prevê multa específica por mora na entrega do imóvel. Nos termos da cláusula 7.3. do contrato em análise (ID 18405686), caso a promitente vendedora não entregasse a unidade imobiliária conforme o ajustado, ficaria sujeita ao pagamento de multa cominatória mensal fixada em 1% do valor atualizado do preço total. Assim, considerando que houve um atraso de 6 meses e 6 dias, conforme detalhado alhures, na entrega do imóvel e considerando que o valor total do mesmo é de R$ 103.667,90, o valor a ser pago ao autor, em razão da mora, é de R$ 6.427,40 (seis mil, quatrocentos e vinte e sete reais e quarenta centavos).
8. Recurso da parte ré conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para reduzir o valor da condenação da requerida para R$ 6.427,40 (seis mil, quatrocentos e vinte e sete reais e quarenta centavos). Sentença mantida nos demais pontos.
9. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente vencido.
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.